Tribunal: TJDFT
Processo: 0748853-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748853-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA HELENA LOPES UBERTI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelado sobre a proposta da apelante. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator